Tribunal: TJMT
Processo: 1040126-89.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040126-89.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[IARA TORRES DOS SANTOS - CPF: 700.539.011-34 (RECORRENTE), GISELY RAMOS MAGALHAES - CPF: 010.921.521-48 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Márcia Borges S.C.Furlan, promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1040126-89.2023.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:
IARA TORRES DOS SANTOS

Recorrida:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO E ESTADO DE MATO GROSSO

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO A TERCEIRO SEM A DEVIDA TRANSFERÊNCIA - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS - INSTITUTO DA RENÚNCIA - NÃO CABIMENTO – IMPEDIMENTOS - EXISTÊNCIA DE BLOQUEIOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS – EXTINÇÃO – INCOMPETÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SE DISCUTIR POSSE OU PROPRIEDADE EM JUÍZO DIVERSO DAQUELE QUE REALIZOU A CONSTRIÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
ação declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória de débitos
com pedido liminar proposta
Iara Torres dos Santos
em desfavor do
Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso
e
Estado de Mato Grosso
, em que sustenta ter alienado três veículos para terceiro, sendo que este não efetivou a transferência perante o órgão competente, ocasionando débitos em seu nome.

A sentença contida no id. 188294191 apontou a existência de impedimentos judiciais em razão de ordens de bloqueio com relação a duas das motos vendidas, além da ausência de interesse de agir com relação à outra moto, em que consta no registro como apreendida e baixada, tendo entrado em processo de reciclagem. Diante disso,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Diante disso, a reclamante interpôs
recurso inominado
, visando reformar essa decisão monocrática, alegando que
renuncia à propriedade dos veículos
, de modo que não há como se considerar os bens como sendo de sua propriedade.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Por sua vez, os recorridos apresentaram
contrarrazões
(id. 188294195), alegando
ilegitimidade passiva do DETRAN-MT
, ante a existência de previsão legal acerca da obrigação do novo proprietário de fazer a transferência de veículo, e, solidariamente, do proprietário antigo. Aduziram ainda a
impossibilidade de aplicação da renúncia
da propriedade veicular, pugnando assim pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Constata-se que a decisão monocrática do Juízo de origem acertadamente, ao identificar a existência de impedimentos, sendo eles, apreensão, resultando em bloqueio administrativo para transferência, bem como bloqueios judiciais, extinguiu o feito pela ausência de interesse processual e por incompetência do Juízo.

É certo que se há constrição judicial não baixada com relação ao objeto da ação, não se pode discutir posse ou propriedade em Juízo diverso daquele que a realizou. Sendo assim, vê-se que a parte autora pretende ordem que não pode ser dada enquanto persistirem os impedimentos judiciais.

Ademais, no que concerne à alegação da recorrente acerca da renúncia da propriedade dos veículos, tem-se não merecer prosperar, uma vez que, como bem pontuado em contrarrazões,
não existe previsão legal no ordenamento jurídico que a possibilite.

Seria um contrassenso se houvesse a possibilidade de se renunciar a propriedade veicular, tendo em vista as obrigações dela decorrentes, notadamente aquelas de ordem tributária, além do fato de que se trata de questão de interesse público.

O procedimento adequado para excluir a propriedade de veículo, quando da sua tradição, o que deveria ter sido providenciado pela reclamante, é aquele previsto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, a comunicação de venda ao órgão de trânsito competente, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo na íntegra a sentença fustigada.

Em consequência, condeno a recorrente/reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024